Tribunal: TJMT
Processo: 0014060-57.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014060-57.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE BETIO - CPF: 001.298.718-26 (APELADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), JACINTO FURLAN - CPF: 043.716.239-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA EM ACÓRDÃO QUE NEGOU FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido no Recurso de Apelação que manteve sentença de procedência dos embargos de terceiro, afastando a configuração de fraude à execução por ausência de registro de penhora e inexistência de má-fé da adquirente. O Embargante alega contradição e erro de premissa no acórdão, argumentando que
a existência de má-fé da adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição e erro de premissa ao afastar a má-fé da adquirente;

(
ii
) verificar se o recurso atende aos requisitos do art. 1.022 do CPC, que exige a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para acolhimento de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O reconhecimento de fraude à execução exige que haja constrição judicial devidamente registrada nos registros do bem ou prova da má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula 375 do STJ e o Tema 243, que estabelecem a presunção de boa-fé e impõem
ao credor o ônus de comprovar o conhecimento do adquirente sobre a demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

O acórdão embargado conclui que a dispensa das certidões negativas pela adquirente, isoladamente, não configura má-fé, especialmente considerando o pagamento integral do preço e a ausência de outras provas que demonstrem o conhecimento da Ação por parte da adquirente.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida ou a modificar o mérito da decisão, salvo para sanar vícios específicos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), o que não foi demonstrado no caso.

O intuito do Embargante de reexaminar a controvérsia jurídica caracteriza mero inconformismo com a decisão, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração como substituto de recurso próprio.

Precedente do STF (AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP) reforça que embargos de declaração são incabíveis na ausência de vícios que caracterizem os pressupostos legais de
embargabilidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A dispensa de certidões negativas pela adquirente, por si só, não configura má-fé na aquisição do imóvel, salvo se demonstrado que ela tinha ciência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou como substituto de recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; STJ, Súmula 375; Tema 243.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
MARCELO SEGURA
em
face do v. acórdão proferido
no Recurso de Apelação n.º 0014060-57.2017.8.11.0015
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento ao recurso
interposto pelo Embargante
, mantendo
incólume
a sentença proferida em primeira instância
que j
ulgou procedentes os embargos
de terceiro por
não
estar
configurada a fraude à execução, dada a ausência de registro de penhora e de má-fé da adquirente.

O

E
mbargante sustenta, em síntese,
a existência de contradição e erro de premissa no acórdão embargado, sob o argumento de que não se desconhece
a existência da Súmula 375, do STJ,
porém,
sua interpretação não pode se dar de forma inflexível, sem considerar os demais elementos de fatos e provas existentes no caso concreto, sobretudo quando capazes de afastar a boa-fé de terceiros
.

Realça que
a
boa fé
não pode ser reconhecida quando a parte ao adquirir bem imóve
l deixa de ter cuidados mínimos, afirmando que, a
o dispensar a apresentação de certidões, a Embargada atraiu para si o risco do negócio, afastando a sua boa-fé.

Salienta que, para além de
ser contraditório,
o v. acórdão embargado
parti
u
de erro de premissa,
afrontando
normal p
rocessual e infraconstitucional e colidindo
com diversos precedentes d
e diversos Tribunais.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de
saneamento
dos supostos vícios apontados.

Devidamente intimad
a
,
a parte embargada apresentou c
ontrarrazões requerendo o desprovimento recursal.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Embargante visa o
saneamento
de vícios no v. acórdão, consistentes em suposto erro de premissa e contradição.

Isso porque, a seu sentir,
“
inegável que a conduta omissiva em dispensar a apresentação de certidões é despida do mínimo de cautela exigido da parte
”
(sic), bem como
“a
o dispensar a apresentação de certidões, a Embargada atraiu-se para si o risco do negócio, afastando a sua boa-fé
”
(sic).

Com efeito, conforme bem delineado no acórdão,
a fraude à execução se configura nas hipóteses em que preexistir à alienação constrição judicial devidamente averbada nos registros do bem, ou nos casos em que o credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente,
o que não ocorreu na hipótese.

Sobre o tema,
a Súmula 375 do STJ dispõe
sobre a possibilidade de
reconhecer a fraude à execução quando houver prova da má-fé do
terceiro adquirente, contudo, o mesmo Tribunal, n
o
Tema 243,
firmou a orientação de que a boa-fé deve ser presumida, sendo
ônus probatório
do
credor demonstrar
que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência
.

E, conforme constou expressamente do acórdão, a
dispensa voluntária das certidões negativas cíveis e criminais não caracteriza,
por si só
, a má-fé da adquirente,
tendo em vista que, aliado ao comprovante do pagamento integral do preço do imóvel,
não há nos autos outras provas capazes de inferir que a
Embargada
pude
s
se ter conhecimento da existência da Ação em face do executado.

Assim, da
simples leitura das ponderações d
este
recurso, afigura-se nítido o intuito
do Embargante
em
ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de
sua
específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado
, razão pela qual os embargos
devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
MARCELO SEGURA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025